Tribunal: CARF
Processo: 13804.725469/2017-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.725469/2017-06
ACÓRDÃO
9101-007.402 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
TACS - TRIUNFO ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Data do fato gerador: 31/12/2006
INCLUSÃO
DO
VALOR
DAS
ESTIMATIVAS
EM
PROGRAMA
DE
PARCELAMENTO. ADIMPLÊNCIA DO CONTRIBUINTE. EXIGÊNCIA DE MULTA
ISOLADA. IMPOSSIBILIDADE.
A multa isolada prevista no art. 44, II, alínea b, da Lei n.o 9.430/1996, incide
sobre o valor do pagamento mensal “que deixar de ser efetuado”. Assim, a
inadimplência do contribuinte é que autoriza o lançamento de ofício da
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa. E o parcelamento é
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151, VI, do CTN. Diante disso, no curso do parcelamento relativo à
estimativa mensal, o contribuinte não pode ser considerado inadimplente
e a multa isolada sobre a falta de recolhimento de estimativas não pode
ser exigida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os Conselheiros
Edeli Pereira Bessa, Fernando Brasil de Oliveira Pinto e Carlos Higino Ribeiro de Alencar.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.402 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.725469/2017-06
2
Assinado Digitalmente
Carlos Higino Ribeiro de Alencar – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Jandir José Dalle Lucca, Semiramis de Oliveira Duro, Carlos Higino Ribeiro
de Alencar (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo contribuinte em face do Acórdão no
1002-002.989, proferido em 14.09.2023, pela 2a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento
(fls. 76/83) assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2016
RECOLHIMENTO MENSAL DAS ESTIMATIVAS. ALEGAÇÃO DE PARCELAMENTO DA
ESTIMATIVA DEVIDA APÓS O TÉRMINO DO ANO-CALENDÁRIO. O art. 44, II, “b”, da
Lei no 9.430, de 1996, prevê a aplicação da multa isolada sobre o pagamento da
estimativa mensal que deixar de ser efetuado. As formas de extinção do crédito
tributário estão previstas no art. 156, do CTN, dentre as quais não se insere o
parcelamento, motivo pelo qual é cabível a exigência da multa isolada sobre o
débito de estimativa parcelado.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negaram
provimento ao recurso especial.
Contra tal decisão, interpôs o contribuinte recurso especial (fls. 93/108),
sustentando que o acórdão conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela dada
por outros julgados do CARF quanto às matérias (i) “cerceamento do direito de defesa e afronta à
busca pela verdade material”, com base no Acórdão paradigma no 9101-006.739; e (ii)
“impossibilidade de prevalecer a imputação da multa isolada pela falta do pagamento de
estimativa incluída em parcelamento deferido pela Administração Tributária”, com arrimo nos
Acórdãos paradigma de números 9303-012.843 e 1201-005.687.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 149/159), que deu seguimento ao
recurso especial apenas com relação à matéria “impossibilidade de prevalecer a imputação da
multa isolada pela falta do pagamento de estimativa incluída em parcelamento deferido pela
Administração Tributária”, nos seguintes termos:
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.402 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.725469/2017-06
3
Análise da demonstração da divergência - 2a matéria: impossibilidade de
prevalecer a imputação da multa isolada pela falta do pagamento de estimativa
incluída em parcelamento deferido pela Administração Tributária
Quanto à 2a matéria, a Recorrente assim se manifestou para sustentar o
cabimento de seu apelo especial: (..)
Da leitura da argumentação acima reproduzida, infere-se que a Recorrente alega
que, sob contexto fático análogo, o Colegiado recorrido teria adotado
entendimento que divergiu da interpretação da legislação tributária que
prevaleceu em casos semelhantes, nos Acórdãos no 9303-012.843 e no 1201-
005.687, acerca da constituição da multa isolada quando o débito de estimativa é
incluído em pedido de parcelamento deferido pela Administração Tributária.
De fato, em análise ao inteiro teor do Acórdão recorrido e dos paradigmas,
entendo que assiste razão à Recorrente quando afirma que existe uma
divergência jurisprudencial em torno do tema ora suscitado.
Primeiramente, resta evidente a similitude do paradigma, haja vista que naquelas
decisões também se tratava de análise da exigência de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa mensal não paga e nem compensada, mas que já
havia sido incluída em pedido de parcelamento deferido pela Administração
Tributária.
E a despeito da similitude fática verificada entre a decisão recorrida e os
paradigmas, a conclusão alcançada pelos Colegiados que proferiram os
paradigmas diverge do fundamento adotado pelo Colegiado recorrido sobre a
matéria.
No Acórdão recorrido adotou-se o entendimento no sentido de que “as formas de
extinção do crédito tributário estão previstas no art. 156, do CTN, dentre as quais
não se insere o parcelamento, motivo pelo qual é cabível a exigência da multa
isolada sobre o débito de estimativa parcelado”.
Por outro lado, diante de circunstância análoga, prevaleceu no primeiro
paradigma (Acórdão no 9303-012.843) entendimento diametralmente oposto, no
sentido de que “não é cabível o lançamento de ofício para exigência de multa
isolada sobre estimativas que tiveram seu parcelamento deferido pela
Administração Tributária”.
Na mesma linha, no segundo paradigma (Acórdão no 1201-005.687) restou
assentado que “é indevida a exigência de multa isolada pelo não pagamento de
estimativas mensais na hipótese de ter o contribuinte informado os valores a esse
título em DCTF e ter a Administração Tributária deferido o parcelamento dos
montantes”.
Dessa forma, em se tratando de cenários fáticos análogos, e tendo as decisões
recorrida e paradigmas chegado a conclusões diametralmente opostas, entendo
que restou demonstrada a divergência jurisprudencial suscitada pela Recorrente.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.402 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.725469/2017-06
4
Ante o exposto, uma vez demonstrada a divergência jurisprudencial e tendo sido
atendidos os demais pressupostos de admissibilidade, entendo que deve ser dado
seguimento à 2a matéria.
Conclusão
Encerrado o exame de admissibilidade, com fundamento no art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, proponho que seja:
• dado seguimento ao recurso especial quanto à Matéria no 2: impossibilidade de
prevalecer a imputação da multa isolada pela falta do pagamento de estimativa
incluída em parcelamento deferido pela Administração Tributária;
• negado seguimento ao recurso especial quanto à Matéria no 1: cerceamento do
direito de defesa e afronta à busca pela verdade material.
Na matéria conhecida, sustenta o contribuinte em seu recurso especial, no mérito,
que (i) em que pese a disposição contida no artigo 44, inciso II, alínea b, da Lei n° 9.430/1996, o
auto de infração lavrado pela fiscalização da Administração Fazendária para exigir multa oriunda
de suposta falta de recolhimento de IRPJ sobre a base de cálculo estimada, no presente caso, é
legalmente insubsistente, vez que antes mesmo de iniciar o procedimento de fiscalização
tributária, a Recorrente incluiu o débito tributário que ensejou a aplicação de M Isolada em
Parcelamento Administrativo, de modo que se tornou incabível a exigência cumulativa da referida
penalidade; (ii) a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a hipótese de incidência da
multa isolada, uma vez que, efetivamente, as estimativas estão sendo ou foram integralmente
recolhidas, não havendo, portanto, qualquer infração à legislação pátria, bem como ao erário
público; (iii) o débito parcelado, até sua total quitação, fica com sua exigibilidade suspensa, nos
termos do artigo 151, VI do CTN, o que afasta de plano eventual inadimplência da Recorrente, se
afigurando tal situação incompatível com a aplicação de penalidade pela falta de recolhimento; e
(iv) o reconhecimento e a validação pela Administração Tributária da possibilidade de efetuar
parcelamento de estimativas mensais de IRPJ revela um comportamento contraditório à aplicação
da penalidade prevista no artigo 44, inciso II, alínea "b" da Lei n° 9.430/96, cujo fundamento é a
falta de recolhimento das mesmas.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 161/168), alegando,
em resumo, que: (i) o lançamento da multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ sobre base
de cálculo estimada encontra fundamento no art. 2o, c/c art. 44, II, “b”, da Lei n' 9.430, de 1996;
(ii) extrai-se da literalidade do dispositivo que o mero parcelamento do débito de estimativa, após
o encerramento do ano-calendário, não tem o condão de afastar a aplicação da multa isolada; (iii)
o parcelamento importa em confissão irretratável dos débitos nele consolidados, e tem o condão
de suspender a exigibilidade do crédito tributário enquanto mantida a adimplência das parcelas
pactuadas (CTN, art. 151, VI), todavia, não promove a imediata extinção do crédito tributário, o
que somente ocorrerá após a quitação de todas as parcelas devidas em seu âmbito; (iv) o
lançamento da multa isolada pelo não pagamento das estimativas no prazo fixado em lei não tem
qualquer vínculo com o parcelamento das estimativas respectiva; e (v) superada a questão
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.402 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.725469/2017-06
5
atinente ao parcelamento, é preciso fazer uma retificação quanto ao valor da multa devida: o valor
devido a título de estimativa de 12/2016 é de R$ 166.740,05, e não R$ 267.263,13, que serviu de
base para o lançamento. Logo, a multa isolada deve ser reduzida para R$ 83.370,02, mantendo-se
a r. decisão de 1a instância e o v. acórdão recorrido.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o contribuinte foi intimado do acórdão recorrido em 07.11.2023
(fl. 89) e interpôs o recurso especial em 13.11.2023 (fl. 90) Diante disso, é tempestivo o recurso
especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
No que se refere ao prequestionamento da matéria, o acórdão recorrido versa,
dentre outros, sobre a possibilidade de exigência de multa isolada sobre estimativa incluída em
parcelamento, estando preenchido, pois, o requisito.

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.402 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.725469/2017-06
6
Com relação à divergência interpretativa, o acórdão recorrido assim se manifestou
sobre o tema:
No que concerne ao mérito, resta esclarecido que o Recurso Voluntário apenas
traz os mesmos argumentos da manifestação de inconformidade que não afastam
o fato de que restou comprovado por meio do julgamento do auto de infração
que o contribuinte não efetuou o recolhimento de IRPJ sobre base de cálculo
estimada do período em análise, razão pelo houve a incidência da multa isolada.
Nesse sentido, merece destaque o fato de que o Recurso Voluntário em sua
essência se limitou em repisar os argumentos da Manifestação de
Inconformidade, e, com base no artigo 57, §3o, do Anexo II, do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – RICARF, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de
primeira instância em consonância com o entendimento deste Relator, passo a
reproduzir o voto como razões de decidir em relação a presente decisão:
(...)8 O lançamento da multa isolada por falta de recolhimento do IRPJ
sobre base de cálculo estimada encontra fundamento no art. 2o, c/c art. 44,
II, “b”, da Lei no 9.430, de 1996, que assim estabelecem:
9 Como se vê, a aplicação da multa isolada, prevista no comando legal
acima reproduzido, decorre, exclusivamente, do descumprimento da
obrigação de se efetuar o recolhimento mensal por estimativa, nos prazos e
condições estabelecidos. A pessoa jurídica tributada pelo lucro real pode
optar pela sua apuração anual, o que torna obrigatório o pagamento
mensal do imposto determinado sobre base de cálculo estimada. Ou seja, o
legislador permitiu ao contribuinte apurar o imposto devido em 31 de
dezembro de cada ano-calendário, exigindo, contudo, antecipações
mensais. No intuito de garantir que o contribuinte optante cumprisse sua
obrigação de fazer antecipações mensais foi instituída a multa de que trata
o art. 44, II, “b” da Lei no 9.4330, de 1996.
10 Extrai-se da literalidade do dispositivo que o mero parcelamento do
débito de estimativa, após o encerramento do ano-calendário, não tem o
condão de afastar a aplicação da multa isolada. O fato gerador da multa
aludida diz respeito ao “valor do pagamento mensal que deixar de ser
efetuado”; ou seja, a lei exige verdadeiramente o pagamento dessa espécie
de débito, não sendo suficiente para se eximir da penalidade o
parcelamento da estimativa devida.
11 Não assiste razão à Impugnante ao insurgir-se contra a exigência, sob
alegação de que os valores de estimativas devidos foram parcelados,
anteriormente à autuação fiscal. Convém esclarecer que o parcelamento
importa em confissão irretratável dos débitos nele consolidados, e tem o
condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, enquanto
mantida a adimplência das parcelas pactuadas (CTN, art. 151, VI). Todavia,
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.402 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.725469/2017-06
7
não promove a imediata extinção do crédito tributário, o que somente
ocorrerá após a quitação de todas as parcelas devidas em seu âmbito.
Noutras palavras, o parcelamento suspende a exigibilidade do crédito
tributário, mas não o extingue. As formas de extinção do crédito tributário
estão previstas no art. 156, do CTN, e dentre elas não se fala de
parcelamento. Parcelamento não é sinônimo de pagamento, sendo
perfeitamente cabível a autuação em contenda, já que a Impugnante,
embora tendo apurado tributo a pagar sobre base de cálculo estimada, não
procedeu aos recolhimentos pertinentes.
12 Deve-se reforçar que o lançamento da multa isolada pelo não
pagamento das estimativas no prazo fixado em lei não tem qualquer
vínculo com o parcelamento das estimativas respectivas. O contribuinte é
apenado porque não cumpriu o ditame legal, que era antecipar IRPJ devido.
(...)
Portanto, utilizando-se, pois, das razões de decidir acima expostas, entendo por
negar provimento ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.
O Acórdão paradigma no 9303-012.843, por sua vez, assim ratou do tema:
Conforme exposto acima, o dissídio refere-se à interpretação da aplicação da
multa isolada por falta de pagamento de estimativas mensais de IRPJ de que trata
a alínea “b” do inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96, quando houve o
parcelamento deferido pela Receita Federal do Brasil.
A recorrente alega que parcelou os débitos de estimativas de acordo com a Lei no
12.996/2014 e que, no momento da lavratura do Auto de Infração, os débitos
estavam em situação regular e com a exigibilidade suspensa, não podendo ser
exigível a multa por falta de recolhimento de estimativa de IRPJ, pois o tributo não
era mais exigível. Subsidiariamente, aduz que a multa somente poderia ser
aplicada até o encerramento do ano-calendário.
A multa isolada sobre estimativas não pagas tem fundamento na alínea “b” do
inciso II do artigo 44 da Lei no 9.430/96, abaixo transcrito: (...)
A multa é devida quando o pagamento mensal de que o artigo 2o deixar de ser
efetuado.
No caso, as estimativas parceladas se referem ao ano-calendário de 2011, tendo a
adesão ao parcelamento ocorrida em 21/08/2014, conforme a Lei no
12.996/2014, antes, portanto, do início da ação fiscal, ocorrido em 17/03/2015,
conforme relatório do acórdão recorrido.
Verifico na informação prestada pela Unidade da Receita Federal do Brasil no MS
6009-95.2015.4.01.3812 (e-fl. 609 e ss.) que a Administração Tributária
reconheceu a possibilidade de efetuar parcelamento de estimativas de IRPJ e
CSLL, mediante a Nota Técnica Conjunta Dinor/Dapar no 09/2015 e que a
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.402 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.725469/2017-06
8
recorrente fora intimada a pedir a revisão da consolidação dos pagamentos, o que
foi realizado e controlado no processo 13607.720562/2015-81.
Constato também que o valor parcelado (e.fls. 583) corresponde ao saldo de
ajuste de imposto de renda a pagar de 4.443.229,26 (e-fl. 488), um pouco inferior
ao valor das estimativas devidas que serviram de base para o lançamento da
multa isolada de 4.534.576,97. Contudo, o parcelamento não foi do ajuste
declarado, mas de cada parcela de estimativa, levando-se em conta os
vencimentos de cada uma.
Neste sentido, a consolidação da estimativa a ser parcelada considera, em
princípio, a inclusão de penalidade a título de multa de mora e atualização a título
de juros de mora, desde o vencimento de cada parcela, ou seja, já considera uma
penalidade pelo não recolhimento no prazo legal. É necessário salientar que a
instituição da multa isolada no artigo 44 da Lei no 9.430/96 tem como
pressuposto a impossibilidade de cobrança das estimativas após o término do
ano-calendário, conforme as próprias instruções normativas trataram o assunto, a
saber: (...)
Logo, a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a hipótese de
incidência da multa isolada, uma vez que, efetivamente, as estimativas estão
sendo recolhidas. Ademais, o débito parcelado fica com sua exigibilidade
suspensa, nos termos do artigo 151, VI do CTN, o que afasta a inadimplência da
recorrente, se afigurando tal situação incompatível com a aplicação de penalidade
pela falta de recolhimento.
Destarte, o reconhecimento pela Administração Tributária da possibilidade de
efetuar parcelamento das estimativas revela um comportamento contraditório
com a aplicação da penalidade prevista no artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei no
9.430/96, cujo fundamento é a falta de recolhimento das mesmas.
Portanto, enquanto, no recorrido, prevaleceu o entendimento de que o
parcelamento do débito de estimativa mensal antes da autuação fiscal não afasta a aplicação da
multa isolada correspondente, no Acórdão paradigma no 9303-012.843, de forma diametralmente
oposta, concluiu-se que a quitação das estimativas, via parcelamento, afasta a hipótese de
incidência da multa isolada, bem como que o reconhecimento pela Administração Tributária da
possibilidade de efetuar parcelamento das estimativas revela um comportamento contraditório
com a aplicação da penalidade prevista no artigo 44, inciso II, alínea “b” da Lei no 9.430/96.
O Acórdão paradigma no 1201-005.687, por sua vez, assim enfrentou o tema:
Como se depreende do relato acima, a lide diz respeito a higidez da cobrança de
multa isolada pelo não pagamento de estimativas devidas em alguns meses de
2013, as quais foram incluídas em programa de parcelamento para seu
adimplemento.
É consabido que as pessoas jurídicas tributadas com base no Lucro Real, optantes
pelo regime de apuração anual, como no caso da Recorrente, estão legalmente
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.402 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.725469/2017-06
9
obrigadas a antecipar, no curso do ano-calendário, o imposto sobre a renda da
pessoa jurídica (IRPJ) devido em bases estimadas (art. 2o, da Lei n. 9.430/96).
Trata-se do recolhimento mensal das conhecidas estimativas, sendo que, ao final
do período anual, quando se torna possível apurar o lucro tributável, realizar-se-á
o ajuste entre o valor recolhido por estimativa e o montante efetivamente devido
aos cofres da União a título de IRPJ.
Nesse sentido, o recolhimento por estimativa traduz-se em técnica de
arrecadação de tributos, decorrente de norma administrativa tributária, por meio
da qual o Fisco impõe o adimplemento antecipado da obrigação principal, a qual,
no entanto, somente se concretizará no momento da ocorrência do fato
imponível (31 de dezembro), quando todo o valor já recolhido se transmuda em
crédito passível de compensação com o quantum efetivamente devido.
Diante de tal realidade, o legislador ordinário, estabeleceu como penalidade
específica multa isolada para o pagamento que deixar de ser efetuado, a qual se
encontra capitulada no art. 44, II, alínea b da Lei n.o 9.430/1996, in verbis: (...)
No caso concreto, a Administração Tributária verificou a inexistência de
pagamentos alusivos às estimativas do IRPJ devidas ao longo do ano-calendário
2013.
Ocorre que, antes do início da fiscalização que deu ensejo ao auto de infração ora
sob julgamento, o contribuinte promoveu retificação de sua DCTF (fls. 157 a 172),
e, ato contínuo, incluiu os valores devidos a título de estimativa em parcelamento
tributário (instituído Lei no 11.941/2009, cuja reabertura do prazo de adesão foi
veiculada pela Lei no 12.996/2014, com a redação que lhe foi conferida pela Lei no
13.043/2014), incluindo os juros e a multa de mora sobre eles devidos.
Como o sistema da RFB utilizado para a inclusão dos débitos no parcelamento
especial acima referido não possibilitava a inserção de créditos tributários de
estimativas do IRPJ e da CSLL, houve a necessidade de a contribuinte protocolar
seu Pedido de Revisão da Consolidação, controlado no processo administrativo de
no 10580.728.338/2015-94, nele tendo sido exarado o Despacho SECAT/DRF/SDR
no 0258/2017, em que restou confirmada a suspensão da exigibilidade das
estimativas mensais de IRPJ e da CSLL, referente aos anos-calendário 2011, 2012 e
2013, conforme abaixo demonstrado [destaques acrescidos: (...)
Dessarte, como assumido inclusive pelo acórdão recorrido, o contribuinte
comprovou que as estimativas, que motivaram o lançamento das respectivas
multas isoladas, realmente se encontram parceladas.
A dúvida que exsurge então é se o parcelamento dos débitos de estimativa faz
cair a cobrança de multa isolada pelo seu não pagamento. (...)
O fato jurídico do pagamento que deixou de ser efetuado, previsto no art. 44, II,
alínea b da Lei n.o 9.430/1996, não se configura no presente caso. Lembre-se que
aqui as estimativas referem-se ao ano de 2013, a retificação em DCTF para
contemplá-las ocorreu em 25/08/2014, constituindo o crédito tributário. No
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.402 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.725469/2017-06
10
próprio ano de 2014 esses débitos foram parcelados, conjuntamente com a multa
de mora e os juros respectivos. Assim, a partir daí o débito de estimativa
encontrava-se confessado e sendo adimplido com conformidade com o programa
outorgado pela Receita Federal. Foi somente em 2017 que veio a ser efetuado o
lançamento tributário para cobrança das multas isoladas. Não se trata, portanto,
de caso em que previamente à adesão ao parcelamento a multa isolada já se
encontrava lançada.
Daí de fato percebe-se a dislexia do tratamento fiscal dado ao caso: mesmo
depois de encerrado o ano calendário de 2013, a autoridade tributária aceitou o
parcelamento dos débitos de estimativa deste ano, sendo que na realidade depois
desse período, somente a multa isolada poderia ser exigida, além do próprio valor
a título de IRPJ (cf. art. 16 da IN RFB no 1.515/2014). Se permitiu o pagamento das
estimativas via parcelamento, como poderia posteriormente autuar o
contribuinte para cobrar multa isolada pelo não pagamento das estimativas?
O raciocínio supra apresentado calca-se, outrossim, no artigo 112, inciso I do
Código Tributário Nacional, o qual estabelece que a lei tributária que define
infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao
acusado, em caso de dúvida quanto à capitulação legal do fato. Portanto, caso
haja dúvida sobre o parcelamento ser ou não entendido como forma de
pagamento para fins de aplicação da multa isolada prevista no art. 44, II, alínea b
da Lei n.o 9.430/1996 (como parece ser o caso, já que existe jurisprudência
divergente no CARF a respeito do tema), deve ser dada interpretação mais
favorável ao contribuinte. O entendimento que prevalece, nesses termos, para o
presente caso concreto, é que estando os débitos de estimativa parcelados, o
pagamento está sendo feito aos cofres da União, de forma que torna-se
impossível falar que o pagamento de estimativa deixou de ser efetuado, sendo
incabível, por conseguinte, a cobrança da multa isolada estabelecida no art. 44, II,
alínea b da Lei n.o 9.430/1996.
É fato que no Acórdão paradigma no 1201-005.687 a relatora foi detalhista com
relação aos procedimentos adotados pelo contribuinte para regularização dos débitos de
estimativa, constatando eu houve a retificação da DCTF e a inclusão dos débitos no parcelamento
muito antes da lavratura do auto de infração para a exigência da multa isolada. No acórdão
recorrido, pode-se inferir, a partir dos trechos da impugnação reproduzidos na decisão, que o
contribuinte igualmente informou o débito de estimativa em DCTF e teve o pedido de
parcelamento deferido antes do lançamento – embora essas informações, que constam dos autos
como se verá adiante, não tenham sido validadas pelo recorrido, tendo em vista que não
importaram ao deslinde do feito.
Ainda assim, pode-se afirmar que os julgadores do Acórdão paradigma no 1201-
005.687 decidiriam de forma distinta ao que fizeram os do acórdão recorrido no que se refere ao
fato de as estimativas parceladas não poderem ser objeto de posterior lançamento para exigência
da multa isolada correlata. Portanto, entendo que há similitude fática suficiente entre os casos.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.402 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.725469/2017-06
11
Diante do exposto, conheço do recurso especial.

II – MÉRITO
A controvérsia nos presentes autos reside na possibilidade de exigência de multa
isolada por falta de recolhimento de estimativa mensal quando o débito de estimativa é incluído
em programa de parcelamento antes do lançamento da multa correlata. A multa em questão tem
por base o art. 44, II, alínea b da Lei n.o 9.430/1996, que assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
Portanto, a penalidade incide sobre o valor do pagamento mensal “que deixar de
ser efetuado”. Assim, meu ver, a inadimplência do contribuinte é que autoriza o lançamento de
ofício da multa isolada por falta de recolhimento de estimativa. E o parcelamento, como se sabe, é
hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, VI, do CTN,
de forma que, no seu curso, o contribuinte não pode ser considerado inadimplente.
No presente caso, conforme se extrai dos autos, o auto de infração para exigência
de multa isolada sobre estimativas – inicialmente, no montante de R$ 267.263,13, mas cujo valor
correto é R$ 166.740,05, como reconhece o próprio acórdão recorrido – foi lavrado em
21.06.2017 (fls. 22). O débito correlato foi devidamente declarado na DCTF retificadora
transmitida em 22.05.2017 (fl. 23). O pedido de parcelamento foi apresentado à Receita Federal
em 30.05.2017 (fl. 24) e deferido com vencimento da primeira parcela em 31.05.2017 (fl. 25/26).
Assim, não há dúvidas de que estamos diante de caso em que o lançamento da multa isolada
ocorreu após a inclusão do débito de estimativa mensal no parcelamento.
Nesse contexto, não se pode falar que, na data do lançamento, isto é, em
21.06.2017, o contribuinte estava inadimplente com relação ao pagamento das estimativas
mensais, de forma que não resta configurada a hipótese prevista no art. 44, II, alínea b da Lei n.o
9.430/1996 para a aplicação da multa isolada correlata.
E, ainda que possa eventualmente haver dúvidas acerca da interpretação de tal
dispositivo, a questão deve ser resolvida na forma do art. 112, II, do CTN, que assim dispõe:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades,
interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.402 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 13804.725469/2017-06
12
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos
A aplicação do art. 112, II, do CTN foi a razão para que esta 1a Turma da CSRF, no
Acórdão no 9101-006.5983, proferido em 11.05.2023, em caso muito similar ao presente, desse
provimento ao recurso especial do contribuinte, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015
MULTA ISOLADA. INCLUSÃO DO VALOR DAS ESTIMATIVAS EM PROGRAMA DE
PARCELAMENTO. PENALIDADES. ARTIGO 112 DO CTN.
O artigo 112, inciso II, do Código Tributário Nacional estabelece a interpretação
mais favorável ao acusado em matéria de penalidades, em caso de dúvida quanto
à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos.
Por fim, cumpre destacar que a própria Receita Federal autorizou o parcelamento
das estimativas mensais, mostrando-se contraditória a postura de, ignorando a tentativa de
adimplência do contribuinte, lançar a multa isolada que sabia – ou deveria saber – não ser devida
na data do lançamento.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso especial e, no mérito, DAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Luiz Tadeu
Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto,
Gustavo Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
Fl. 182
DF CARF MF
Original